Tribunal: TJBA
Processo: 8003209-77.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003209-77.2023.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA

Advogado(s)
:

APELADO: LUANE DOS SANTOS ZUZA

Advogado(s)
:
JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS, CELIA MACEDO CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA MUNICIPAL. ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE OS 45 DIAS DE GOZO PREVISTOS EM LEI LOCAL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA CITAÇÃO, INÉPCIA DA INICIAL E DESCABIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADAS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA contra sentença prolatada nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por LUANE DOS SANTOS ZUZA, ex-servidora contratada temporariamente, objetivando o pagamento do adicional de 1/3 sobre os 15 dias de férias dos últimos cinco anos. A sentença de origem julgou procedente o pedido, reconheceu a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio e condenou o Município ao pagamento das verbas requeridas, além de honorários advocatícios a serem fixados na fase de liquidação, sem custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão: (i) verificar se a citação eletrônica ofende o devido processo legal; (ii) aferir se a gratuidade de justiça foi indevidamente concedida; (iii) analisar se há inépcia da petição inicial; (iv) definir se o adicional de 1/3 incide sobre o total de 45 dias de férias previsto na Lei Municipal n.º 1.233/2008; (v) estabelecer se o gozo de 15 dias corresponde a recesso e não a férias; (vi) apurar se há afronta à LDB e exigência dos 200 dias letivos como impedimento à concessão integral das férias; (vii) determinar se há direito adquirido ou mera expectativa de direito por se tratar de servidora temporária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação eletrônica realizada nos autos observa o art. 183, § 1º, do CPC, sendo válida como intimação pessoal, conforme jurisprudência consolidada e comprovada a ciência do Município no sistema eletrônico em 18/03/2024.

4. A gratuidade de justiça foi corretamente concedida, uma vez que não houve prova em contrário pela parte adversa, prevalecendo a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

5. A petição inicial apresenta causa de pedir suficiente, pois descreve os fundamentos de fato e de direito da pretensão, sendo a ausência de documentos ponto que se confunde com o mérito, não configurando inépcia.

6. A Lei Municipal n.º 1.233/2008 expressamente assegura aos docentes o direito a 45 dias de férias anuais, o que legitima a incidência do adicional constitucional de 1/3 sobre a totalidade do período, com base no art. 7º, XVII, da CF/88.

7. O argumento de que 15 dias tratam-se de recesso escolar não se sustenta, pois a norma municipal é clara ao prever férias de 45 dias, sendo inaplicável a diferenciação proposta pelo apelante.

8. A alegação de afronta à LDB e de necessidade do cumprimento de 200 dias letivos não é pertinente à matéria discutida, pois a legislação municipal vigente regula de forma específica os direitos dos profissionais do magistério local.

9. Ainda que se trate de servidora temporária, o regime contratual não afasta os direitos assegurados por norma local vigente durante a vigência do contrato, sendo legítima a equiparação quanto às férias e ao adicional correspondente, conforme já reconhecido por precedentes desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. O adicional de 1/3 de férias incide sobre a totalidade dos 45 dias de férias anuais previstos em lei municipal específica.

2. A natureza contratual temporária não afasta o direito ao gozo de férias com adicional previsto em norma municipal aplicável durante o vínculo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XVII; CPC, arts. 99, § 3º, 183, § 1º, e 85, § 4º, II; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Municipal n.º 1.233/2008, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Apelação nº 0501130-52.2019.8.05.0271, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 14/09/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8003209-77.2023.8.05.0078
, em que figuram, como apelante,

o

MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA
, e, como apelada,

LUANE DOS SANTOS ZUZA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar as preliminares
, e, no mérito, conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)